Tribunal: TJDFT
Processo: 0062198-13.2010.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO APELO DESPROVIDO. ARTIGO 85, § 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. No caso dos autos, verifica-se que, de fato, houve omissão quanto à condenação da parte em honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deve o Tribunal, ao julgar o recurso, majorar os honorários anteriormente fixados.
3. Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da r. sentença recorrida.